Tribunal: TJDFT
Processo: 0709993-66.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. EXPLOSÃO. RECURSOS DA DEFESA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. FATOR DE REDUÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO DELITO DE EXPLOSÃO. BIS IN IDEM. Inviável a incidência do princípio da consunção, devido à autonomia dos crimes de furto qualificado (artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal) e de explosão (artigo 251, caput, do Código Penal), pois o emprego de artefatos explosivos expôs a perigo o patrimônio das vítimas e a integridade física de moradores nas imediações, ao que soma a tutela de bens jurídicos diversos. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231 e do Tema 190, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tema 158, do Supremo Tribunal Federal. Na fixação da fração redutora, aplicável à tentativa, deve-se levar em consideração o iter criminis percorrido. O dolo de cometer o crime de explosão com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio confunde-se com o delito de furto qualificado, o que enseja bis in idem, razão pela qual a causa de aumento prevista no artigo 251, § 2o, c/c o artigo 250, § 1o, inciso I, ambos do Código Penal, deve ser afastada.